Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700013-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GONCALVES DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GILSON GONCALVES DE MEDEIROS em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de indenização de transporte, supostamente recebidos indevidamente nos meses de férias nos anos de 2014 e 2015. Aduziu que recebeu referidos valores de boa-fé. O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que não se pode presumir que toda recebimento é realizado de boa-fé, ainda mais quando o pagamento de indenização por atividades externas foi realizado nos meses de usufruto de férias do Servidor. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.” Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99 dita: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]” Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé. Ainda há que se considerar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ). Todavia, a matéria segue controvertida e encontra-se pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009/STJ). Dessa forma, pelos fundamentos da decadência do recebimento de boa-fé de verba de natureza alimentar, verifico a ocorrência da probabilidade do direito. No que se refere à urgência da medida, destaco que o atual cenário da Pandemia da COVID-19 se mostra suficiente para recomendar a suspensão dos descontos no salário da parte agravante. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de indenização de transporte recebidos em 2014 e 2015. Em decisão proferida no REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1009/STJ, foi determinada a suspensão em âmbito nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos versem sobre a questão afetada: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator